Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-78.2020.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700488-78.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JASSON RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Espólio de Jasson Ribeiro dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã. O apelante, representado por Patrícia Rodrigues de Oliveira, ocupa o polo passivo da ação de cobrança de taxas condominiais proposta por Condomínio Mansões Entre Lagos. A causa de pedir foi a alegada inadimplência do apelante quanto às taxas condominiais relativas ao imóvel descrito como Etapa 01, quadra S, lote 18 (unidade COMEL 1S018), localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos (id 32975865). A citação foi realizada por edital, após inúmeras tentativas de localizar a representante do Espólio de Jasson Ribeiro dos Santos (id 32976079 e 32976081). A Curadoria Especial foi nomeada como representante processual do apelante (id 32976084). Apresentou contestação, onde defendeu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do apelante, diante do fato de que Jasson Ribeiro dos Santos era falecido desde antes da propositura da demanda. Sustentou que a ilegitimidade passiva não é suprida pela indicação de sua esposa como representante. Argumentou que a citação por edital foi nula visto que o apelado não buscou localizar os filhos do falecido ou sua esposa para proceder sua citação. No mérito, apresentou contestação por negativa geral. Afirmou que não há nos autos comprovação de que Jasson Ribeiro dos Santos se associou à associação de moradores do condomínio apelado. Pediu a extinção do processo por ilegitimidade passiva ou a nulidade da citação. Pediu, ainda, a rejeição dos pedidos (id 32976087). O apelado apresentou réplica (id 32976091). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença rejeitou as preliminares suscitadas pela Curadoria Especial e acolheu os pedidos formulados na ação. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que as teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 882 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema de Repercussão Geral n. 492 do Supremo Tribunal Federal não se aplicam à situação fática dos autos visto que o condomínio foi estabelecido em área particular. Explicou que a gleba onde foi inserido o Condomínio Mansões Entre Lagos é de propriedade da empresa Pite S.A. e eventuais exigências que o Distrito Federal imponha para a regularização do condomínio não descaracterizam a natureza privada da área em que ele foi inserido. O dispositivo da sentença condenou o apelante ao pagamento das taxas de condomínio relativas ao período compreendido entre junho de 2015 a abril de 2020, assim como as vencidas no curso do processo. Fixou honorários advocatícios por conta do apelante na porcentagem de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 32976099). O recurso interposto pela Curadoria Especial aborda as mesmas teses de defesa apresentadas na contestação (id 32976103). O preparo está dispensado, em virtude de o apelante ser representado pela Curadoria Especial. O apelado foi intimado para apresentar contrarrazões. Manifestou-se nos autos e apresentou petição informando que foi realizado acordo com a viúva de Jasson Ribeiro dos Santos, Patrícia Rodrigues de Oliveira, apontada como representante de seu espólio na petição inicial (id 32976108). A Curadoria Especial foi intimada a se manifestar acerca do acordo apresentado. Registrou que não possui legitimidade para se manifestar acerca do acordo pois não representa Patrícia Rodrigues de Oliveira (id 32976112). O apelado foi intimado a se manifestar (id 32976113). Apresentou requerimento de desistência da ação por perda superveniente de seu objeto, visto que os valores cobrados na petição inicial já foram integralmente quitados por Patrícia Rodrigues de Oliveira, nos moldes do acordo extrajudicial firmado (id 32976118). O Juízo de Primeiro Grau entendeu não ser possível a desistência da ação após a sentença e determinou a intimação da Curadoria Especial para que se manifestasse acerca do interesse em prosseguir com a apelação (id 32976119). A Curadoria Especial manifestou-se pelo prosseguimento do recurso (id 32976123). Sem contrarrazões (id 32976124). As partes foram intimadas a manifestarem-se acerca da perda superveniente de interesse processual diante da perda do objeto da ação (id 33084381). Manifestações apresentadas (id 33313255 e 33705561). É o relatório. Decido. Suscito, de ofício, preliminar de perda superveniente do interesse processual. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor se vê compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado, porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. O apelante, representado pela Curadoria Especial, busca a anulação de sua citação, bem como o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da ilegalidade da cobrança realizada pelo apelado (id 32976103). Ocorre que não há necessidade ou utilidade na discussão acerca da nulidade da citação do apelante bem como no pedido de desconstituir a cobrança registrada na petição inicial porque a dívida foi extinta mediante ato voluntário da viúva daquele apontado como devedor. O reconhecimento e quitação voluntária da dívida, ainda que por terceiro, prejudica a discussão acerca da legitimidade da cobrança. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de perda superveniente do interesse processual e acolho a preliminar suscitada de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação. Os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo nos casos de perda do objeto, por força do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. Condeno, portanto, o apelante a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator